Tribunal: TJDFT
Processo: 0009151-81.2015.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 190 DO STJ. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B” DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.117.068/PR, paradigma do Tema 190 da lista de matérias repetitivas daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.